Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0734683-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao banco agravante que promova a imediata retirada do valor de R$ 9.983,03 da fatura do autor, decorrente da suposta compra fraudulenta ocorrida no dia 11/07/2023, bem como se abstenha de promover a cobrança do referido débito, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 Em suas razões recursais (ID 50341684), o agravante sustenta, em síntese, que “em razão da peculiaridade do caso, restou evidenciado a necessidade de revisão da multa diária, fixando-a em patamares de valor e prazos de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida da agravante”. No mais, argumenta que “o cumprimento da obrigação apenas poderá ser visto no lançamento do contracheque de cada mês da agravada, sendo que a aplicação de multa diária não condiz com a obrigação principal”. Nessa linha, sob a alegação de que “caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa” requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada, a fim de que a multa estabelecida seja afastada ou reduzida. Preparo recolhido (ID 50341688). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, com a exigência da multa fixada, há risco de dano grave ao banco agravante. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, na data de 11/07/2023, recebeu uma mensagem de supostas compras realizadas em seu cartão de crédito junto à empresa RECARGAPAY, nos valores de R$ 0,59 e R$ 9.983,03, as quais não reconhece. Afirma ter ligado imediatamente para o banco requerido e informado a possível fraude em seu cartão. Posteriormente, registrou boletim de ocorrência do fato. Todavia, relata que, ao solicitar o estorno da compra, o banco requerido se negou a fazê-lo por não ter identificado qualquer irregularidade na compra. Assim, ajuizou a presente demanda para: “I. Obrigar a empresa Requerida BANCO BRADESCO a suspender a cobrança da compra questionada até o julgamento desta ação, para que esta fique impedida de cobrar os valores questionados nestes autos, bem como quaisquer encargos oriundos deles, sob pena de multa a ser arbitrada pelo douto juizo; II. Evitar que o nome do Requerente seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser arbitrada pelo douto juizo; III. Autorizar a consignação em juízo dos valores que entende devidos referentes à fatura de julho.” - (ID166599960 - Pág. 13) No mérito, além da confirmação da medida liminar, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nesse sentido, verifico que o autor demonstra ter entrado em contato com o banco requerido comunicando a fraude perpetrada (ID 166602507) e, em que pese a declaração de próprio punho do ocorrido (ID166602496), além do registro da ocorrência em sede policial (ID166602497), resta demonstrado que o banco requerido se recusa a promover o estorno do valor (ID166602507). Assim, os documentos apresentados pela parte autora, aliados aos argumentos expostos na petição inicial, são suficientes, neste juízo embrionário, para indicar a probabilidade do direito alegado. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente, haja vista que a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito possuem o potencial de causar danos imediatos, de modo que a medida de urgência lhe deve ser deferida. Vale pontuar, ainda, que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante”. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para: A) determinar ao banco requerido que promova a imediata retirada do valor de R$ 9.983,03 da fatura do autor, decorrente da suposta compra fraudulenta ocorrida no dia 11/07/2023; e B) determinar ao banco requerido para que se abstenha a promover a cobrança do referido débito, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. Nessa linha, desnecessária a consignação em juízo do valor reputado correto na fatura, em virtude de determinação judicial de retirada do valor sobre a fatura (...)” Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no artigo 537, do Código de Processo Civil, e têm como objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais. A fim de vencer a resistência do devedor, devem ser mensuradas em quantum necessário e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta. No caso em análise, verifico, de saída, que as astreintes foram fixadas “por ato de descumprimento” e não em dias, o que reforça o caráter coercitivo da multa e rechaça a alegação de enriquecimento ilícito da parte autora. Considerando, ainda, a elevada capacidade financeira do banco, o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Desse modo, deve ser mantida a multa cominatória, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e favorecer a resistência ao cumprimento da obrigação. Registre-se, por derradeiro, que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da ordem de suspensão da cobrança do débito atinente à compra fraudulenta. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Não restando demonstrados, portanto, os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator